Tribunal: STF
Processo: RE 1483785
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 84, fl. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS E FECP – OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL LOCALIZADO EM OUTRO ESTADO – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR – INCONSTITUCIONALIDADE DAS CLÁUSULAS PRIMEIRA, SEGUNDA, TERCEIRA E SEXTA, DO CONVÊNIO ICMS 93/2015 – RE 1.287.019 – RECURSO NÃO PROVIDO. Consoante decidido pelo col. STF, no RE 1.287.019, em sede de repercussão geral, a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais. Nessa perspectiva, o Convênio ICMS 93/2015 e a legislação mineira, ao discorrerem sobre a forma de cobrança do diferencial de alíquota nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, ofendem o texto constitucional, que exige a edição de lei complementar para regulamentar o tema. A despeito da modulação de efeitos realizada pelo col. STF, ressalvou-se as ações judiciais em curso, situação destes autos. Impõe-se a procedência do pedido inicial para desconstituir a integral cobrança feita na Execução Fiscal em apenso, tendo em vista a inexigibilidade do crédito tributário até o advento da lei complementar regulamentando a matéria. Uma vez que o ICMS é inexigível, por consectário lógico, não é possível utilizar-se do montante decorrente dessa operação como base de cálculo para cobrança do FECP, consistente em um adicional de até dois pontos percentuais incidentes sobre a alíquota de ICMS para financiamento de Fundos Estaduais e Distritais de Combate à Pobreza.” (grifo nosso)



    Opostos Embargos de Declaração pelo ESTADO DE MINAS GERAIS (Doc. 87), foram rejeitados (Doc. 95).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 97), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO alega que o acórdão recorrido violou os arts. 102, §2º, e 155, §2º, VII e VIII, da CF/1988; e 82, §1º, do ADCT, bem como aplicou, equivocadamente, o entendimento do STF firmado no julgamento do RE 1.287.019-RG (Tema 1.093), pois “garantiu à Recorrida o direito ao não recolhimento do FECP ao Estado de Minas Gerais, enquanto não editada Lei Complementar veiculando normas gerais, ao fundamento de que essa exigência estaria vinculada à cobrança do DIFAL” (Doc. 97, fl. 14).



    Afirma que, ao assim decidir, o Juízo de origem deu interpretação extensiva ao entendimento do STF firmado no julgamento do Tema 1093 da repercussão geral (no sentido de que a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais) para excluir a possibilidade de cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza – FECP, o qual possui fato gerador e amparo constitucional totalmente distintos um do outro. 



    Assevera que a Empresa recorrida “é contribuinte do ICMS, mas vende suas mercadorias a consumidores finais não contribuintes do imposto”, razão pela qual o Tema 1093 não se aplica à hipótese dos autos, pois o julgado se limita a operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do ICMS.



    Sustenta que ”a alíquota adicional para o Fundo de Combate à Pobreza – FEM (2%) deve ser aplicada de forma independente sobre a base de cálculo do ICMS, e não sobre o valor do ICMS relativo ao diferencial de alíquota (DIFAL = alíquota interna - alíquota interestadual)“ (Doc. 97, fl. 19). E conclui que “caso o contribuinte seja beneficiado pela decisão proferida pelo col. STF ao resolver o Tema n. 1.093/RG, ou seja, caso tenha ajuizado a ação até 24/02/2021, como no caso, não seria devido o ICMS (calculo pela alíquota interna), mas a Recorrida deveria, como de fato deve, recolher ao Estado de destino (no caso em exame, Minas Gerais) apenas o valor correspondente ao Fundo de Combate à Pobreza – FEM, ou seja, a alíquota adicional de 2% acrescida na alíquota interna, além de recolher ao Estado de origem o valor correspondente à alíquota interestadual” (Doc. 97, fl. 24).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o acórdão recorrido decidiu que, “uma vez que o ICMS é inexigível, por consectário lógico, não é possível utilizar-se do montante decorrente dessa operação como base de cálculo para cobrança do FECP, consistente em um adicional de até dois pontos percentuais incidentes sobre a alíquota de ICMS” (Doc. 84, fl. 9). 



    No julgamento do ARE 1.426.419 AgR (Relator(a): Min. LUIZ FUX, DJe de 26/3/2024), a Primeira Turma desta CORTE, por unanimidade, decidiu que, “sendo indevido o diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) cobrado sem amparo em lei complementar federal de normas gerais, também é indevido o respectivo adicional destinado ao fundo estadual de combate à pobreza, por ausência de suporte material adequado. É dizer, se o adicional nada mais é do que um plus sobre o valor pago a título de diferencial de alíquota, inexistindo este, não há como se exigir aquele”.



    Eis a ementa do julgado:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. DESTINATÁRIOS FINAIS NÃO CONTRIBUINTES DO IMPOSTO. COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA INTERNA E INTERESTADUAL (DIFAL) PELO ESTADO DE DESTINO. NECESSIDADE DE DISCIPLINA POR LEI COMPLEMENTAR. TEMA 1.093 DE REPERCUSSÃO GERAL. SENDO INDEVIDO O DIFAL, TAMBÉM É INDEVIDO O RESPECTIVO ADICIONAL DESTINADO AO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA, POR AUSÊNCIA DE SUPORTE MATERIAL ADEQUADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA.” (ARE 1.426.419-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 26/3/2024)



     



    O acórdão recorrido decidiu em consonância com esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente